Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA ADOÇÃO DE NOVA METODOLOGIA DE ENSINO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A nulidade de cláusulas abusivas nos contratos consumeristas é questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. A cláusula do contrato para prestação de serviço educacional descreve que a prestação de serviço se daria conforme o projeto pedagógico da escola, não se reveste de abusividade, nem coloca o consumidor em desvantagem, razão pela qual não há nulidade a ser declarada.
3. Conforme previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem o dever de prestar informação clara e objetiva sobre o produto ou serviço oferecido, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III.
4. A escola possui liberdade e autonomia para adotar o método pedagógico, ou seja, as técnicas que entende ser as mais adequadas para o processo de aprendizagem, principalmente em atenção às inovações tecnológicas e ao dinamismo que caracterizam as relações da nova geração de crianças. É um procedimento louvável e que deve ser incentivado.
5. A falta de detalhamento do método pedagógico não revela ato ilícito, se no ato da matrícula, foram destacadas suas linhas gerais, cuja eficácia e eficiência são reconhecidas. O mero desacordo ou inconformismo pessoal não transborda para a seara do ato ilícito e ao direito de indenização.
6. Não há nada que revele a impropriedade ou inadequação do método “sala invertida” para crianças na série do ensino fundamental. A escola demonstrou seguir os padrões da Base Nacional Curricular Comum, estabelecida pelo Ministério da Educação e os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.391/96).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.